Tribunal: TJDFT
Processo: 0750217-94.2024.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. PRELIMINAR. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. UNIÃO. REJEIÇÃO. CONCURSO PÚBLICO. VAGAS RESERVADAS. PESSOA COM DEFICIÊNCIA. ATAXIA DE FRIEDREICH. SÍNDROME DA FADIGA CRÔNICA. PEDIDO DE ATENDIMENTO ESPECIALIZADO. TEMPO ADICIONAL. COMPUTADOR ESPECÍFICO. INDEFERIMENTO. ILEGALIDADE DO ATO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O Estatuto da Pessoa com Deficiência (Lei no 13.146/2015) define como pessoa com deficiência aquela que tem impedimento de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, o qual, em interação com uma ou mais barreiras, pode obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condiçõescomas demais pessoas (art. 2o, caput). A avaliação da deficiência far-se-á por avaliação biopsicossocial, realizada por equipe multidisciplinar e interdisciplinar (art. 2o, § 1o).
2. Também o Estatuto da Pessoa com Deficiência, Lei no 13.146/2015, no art. 30, e o Decreto Federal no 9.508/2018, art. 4o, asseguram a adequação de critérios para a realização e a avaliação das provas por pessoas com deficiência, mediante atendimento especial com recursos de acessibilidade e tecnologia assistida.
3. Havendo nos autos relatório médico emitido nos termos do edital do concurso, apresentado pela candidata à banca examinadora, atestando ser ela portadora de Ataxia de Friedreich (CID 10 G11.2), que limita sua capacidade de locomoção e de movimentos com as mãos, e de síndrome da fadiga crônica (CID 10 R53), que limita suas atividades de rotina, mostram-se cumpridas as disposições editalícias exigidas, devendo ser-lhe assegurado o atendimento especial pleiteado para realização das provas – tempo adicional de prova e computador com software editor de texto sem corretor ortográfico.
4. Apelação conhecida e desprovida.